Tribunal: TJSP
Processo: 2302485-60.2023.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
r, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Dano moral pela negativa de autorização – Cabimento – Imposição de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Suficiência – Recurso de apelação provido – Pedido de Efeito suspensivo prejudicado.
(TJSP; Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação 2302485-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)

Classe/Assunto:

Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

10/05/2024

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor – Aplicação – Segurado, menor, diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista – Indicação de tratamento multidisciplinar, de Psicologia, Psicoterapia, Psicopedagogia, Psicomotricidade, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, pelo método ABA, estimado a inicialmente em 40 horas semanais – Inclusão,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor – Aplicação – Segurado, menor, diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista – Indicação de tratamento multidisciplinar, de Psicologia, Psicoterapia, Psicopedagogia, Psicomotricidade, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, pelo método ABA, estimado a inicialmente em 40 horas semanais – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Realização do acompanhamento, desde 13/04/2021, na clínica credenciada Centro de Apoio ao Autista de Osasco, com boa evolução do infante e eficácia da aplicação do método, pelos profissionais – Comunicação de migração para nova clínica – Equivalência das clínicas novas e dos profissionais em relação à descredenciada – Prova – Ausência – Manutenção do local onde já vendo sendo realizado, sob pena de inviabilizar o tratamento multidisciplinar – RN 541/2022 e RN 539/2022, editadas pela ANS, com ampliação das RN 469/2021 e RN 465/2021, a qual prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento indicado – Rol da ANS – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Dano moral pela negativa de autorização – Cabimento – Imposição de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Suficiência – Recurso de apelação provido – Pedido de Efeito suspensivo prejudicado.